Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727334-98.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, deferiu o pedido de tutela provisória antecipada para: “(i) afastar cautelarmente o réu da condução da administração da sociedade, vedando-o a praticar qualquer ato de gestão, especialmente de natureza econômico-financeira; bem como para possibilitar que o sócio Daniel pratique, sozinho, os atos de administração necessários à continuação da atividade empresarial, inclusive para movimentações das contas bancárias da sociedade e para o acesso ao novo certificado digital desta”. Fundamentou que os documentos acostados à réplica demonstram, em uma análise perfunctória, obstáculos impostos pelo réu, aqui agravante, ao escorreito funcionamento da sociedade empresarial. O agravante sustenta que, nada obstante as adversidades que possam surgir para administração em conjunto da sociedade, a mera discordância com as decisões do sócio majoritário não pode ser fundamento para caracterizar a inidoneidade dos atos de gestão praticados pelo sócio minoritário. Entende que as provas juntadas aos autos não permitem a conclusão inequívoca da prática de ilícito ou violação de direito de outrem. Afirma que apenas demonstram a discordância do agravante com decisões do par societário, o que criou um clima de animosidade entre os sócios na condução da administração e disposição da coisa comum. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, a parte não fundamenta em que consiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67276343 na origem – processo n. 0719021-82.2019.8.07.0001.